Tribunal: STF
Processo: Ext 1826
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública da União em favor de Christian André Mena Galvez, para que a prisão seja substituída por medidas cautelares alternativas (eDOC 62 e 67).



    Sustenta a defesa que acórdão que julgou procedente a extradição transitou em julgado em 15.2.2024, já tendo o Estado requerente ultrapassado os prazos legais para retirada do seu nacional, nos termos do art. 92 e 93 da Lei nº 13.445/217 (60 dias) e art. 22, 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile (30 dias).



    Afirma que o extraditando encontra-se detido desde 20.6.2023 e que “a duração prolongada da prisão cautelar de alguém – ainda que para fins de extradição, ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III), significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo (Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII).” (eDOC 62, p. 3)



    Ressalta que o Chile assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração apenas no mês de agosto. Destaca também a demora do Ministério da Justiça em adotar as providências previstas no art. 8º da Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018.



    Argumenta que, diante da morosidade nos trâmites para que seja ultimada a extradição, a manutenção do extraditando em cárcere configura evidente constrangimento ilegal.



    Requer, assim, seja o extraditando posto em liberdade.



    Por meio do Ofício nº 1689/2024 o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP informou que comunicou o Chile a respeito do trânsito em julgado da decisão que, por sua vez, assumiu os compromissos referentes ao art. 96 da Lei nº 11.343/2017 no mês de agosto deste ano. Informou, ainda, que a Pasta estava realizando os trâmites previstos no art. 8º da Portaria MJSP nº 217/2018. (eDOC 66)



    Em complemento ao Ofício anterior, o MJSP informou que “após o trânsito e julgado da decisão expedida por essa Corte, este Departamento precisa cumprir outras etapas e requisitos previstos na mencionada Portaria para que seja possível dar prosseguimento ao procedimento de extradição”, aduzindo que “assim que o Secretário Nacional de Justiça deste Ministério autorizar a entrega do nominado, daremos conhecimento ás autoridades chilenas, por meio do Ministério das Relações Exteriores, bem como solicitaremos à Policia Federal que inicie os trâmites para efetivação da extradição.” (eDOC 69) 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela revogação da custódia do extraditando (eDOC 72).



    É o relatório. Decido. 



    Registro inicialmente que, de acordo com a documentação carreada aos autos, não há mora do Estado requerente na retirada de seu nacional.



    O artigo 92 da Lei nº 11.343/2017 assim prescreve: 



    “Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.”(grifei)



    Conforme o regramento citado, o prazo para a retirada do extraditando do país é de 60 (sessenta) dias contados da comunicação, por via diplomática, ao Estado requerente. 



    O Estado somente é comunicado após o Poder Executivo autorizar a entrega do estrangeiro. Dessa forma, o termo inicial do prazo previsto no art. 92 da Lei de Migração é a autorização do Poder Executivo.



    No caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 1836/2024, assinado em 18/9/2024, informou que o Secretário Nacional de Justiça não havia autorizado a entrega até aquela data.



    Ressalto que o art. 22 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, embora preveja o prazo de 30 dias para retirada do estrangeiro, também dispõe que a contagem do prazo inicia-se a partir da notificação do Estado, por via diplomática, o que ainda não ocorreu na espécie, tendo em vista a necessária autorização do Poder Executivo.



    Assim, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado. O pedido de extradição seguiu o devido processo legal e permanece sendo balizado pelas disposições legais. Não obstante seja almejada a maior celeridade possível, é necessário aguardar a finalização dos trâmites internos do Poder Executivo. 



    Portanto, indefiro, por ora, o pedido de revogação da prisão.



    Aguarde-se informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente